Tribunal: TJES
Processo: 5024349-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024349-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024349-72.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO

RECORRIDA: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO
em face de
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A.
Narra o autor, em suma, que contratou os serviços de assinatura da requerida, sendo-lhe acordado que receberia quatro garrafas de vinhos ao mês e mais duas taças. Aduz que posteriormente ao negócio, foi surpreendido com a informação que somente receberia duas garrafas por mês e nenhuma taça. Assim, requer o cumprimento da oferta inicial ou pagamento da diferença não cumprida, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8638410), a requerida, preliminarmente, impugnou o valor da causa e o pedido de justiça gratuita. No mérito, defende a regularidade do serviço e cumprimento da oferta apresentada. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8638419), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8638421), sustentando a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrida, que não cumpriu o plano ofertado, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral, condenando a ré a reparação por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 8638424, impugnando, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça e violação à dialeticidade recursal. No mérito, objetiva a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento apresentado ao ID 8790894.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8638424, fls. 04/05).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente aos ID 8790894. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 8638424, fls.06/08). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, o recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, o autor narra que contratou os serviços de assinatura da requerida, sendo-lhe informado que receberia quatro garrafas de vinhos ao mês mais duas taças, contudo o anúncio não foi cumprido. Requer, assim, o cumprimento da contratação e/ou indenização por danos materiais e morais.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cumpre esclarecer, que embora o artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90 possibilite a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação, ou quando o consumidor for hipossuficiente, ele não isenta a parte autora de comprovar, minimamente, os fatos que alega.

No caso em apreço, conforme o conjunto fático e probatório apresentado pelas partes, não se vislumbra falha na prestação de serviços ou propaganda enganosa da empresa requerida. Isso porque, embora a parte autora tenha alegado que a informação contida na oferta da recorrida era de um plano no valor mensal de R$74,25 (setenta e quatro reais e vinte cinco centavos) mais 4 vinhos e 2 taças por mês, os documentos juntados demonstram o contrário.

Ao que se extrai do Regulamento (ID 8638414, pág. 01), verifica-se que existe expressamente e de forma clara os termos da promoção, notadamente, que as 4 garrafas de brindes seriam enviadas a cada 02 meses a partir do primeiro mês de assinatura. Além disso, o autor/recorrente tinha plena ciência que os objetos eram brindes, conforme espelho de ID 8638402 - pág. 03. Confira-se:

Isto posto, coaduno com o juízo
a quo
no que segue:

Não obstante, ressalta-se que, conforme art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu, a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente.

No presente caso, resultou comprovado nos autos e constitui fato incontroverso, a relação jurídica entre as partes, conforme comprovantes de pagamento de id 29984952, cinge a controvérsia em verificar se houve defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre ambos.

Do compulsar do anúncio anexado pelo próprio Autor, id 29984952 – pág. 01, é possível verificar que as quatro garrafas de vinho e duas taças são brindes de um pacote promocional anual. Situação essa especificada também no acompanhamento do pedido, conforme id 29984952 – pág. 03.

Em que pese o Requerente não tenha juntado os detalhes da promoção, assim o fez a Ré no id 35266331, no qual é possível verificar que para o plano anual havia previsão de envio de um vinho extra a cada dois meses, a partir do primeiro mês de assinatura.

Inexistindo conduta ilícita por parte da requerida, por consequência lógica, não há falar em indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)